Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712562-24.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO LOPES SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA PECUNIÁRIA E PENA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar a apelante como autora do crime de embriaguez ao volante. A autoria e materialidade dos crimes foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra dos policiais militares e auto de constatação. 2. De acordo com a Resolução CONTRAN n.o 432/2013, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova. 3. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, a redução da reprimenda, em observância à pena corporal estabelecida, é medida que se impõe. 4. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena corporal imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 5. O regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §1o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando ser descabida a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, uma vez atendidos todos os requisitos para que fosse fixado o regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 33, §1o, alínea “c”, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar não preenchidos os requisitos para a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena no caso dos autos, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012